Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-95.2024.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-95.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS - CPF: 406.048.616-72 (APELADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (APELADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS - CPF: 406.048.616-72 (APELANTE), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000253-95.2024.8.11.0050

APELANTE
:
DOUGLAS RAMOS

APELADO
:

ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

APELANTE
:

ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

APELADO
:

DOUGLAS RAMOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS A VEÍCULO EM VIA PÚBLICA.
PARCIA PROCEDENCIA.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A UM DOS VEÍCULOS DANIFICADOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.730,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O requerido danificou deliberadamente o veículo do autor (Fiat
Gran
Siena) com pauladas, quebrando vidros e amassando a lataria, além de ter danificado uma caminhonete Toyota Hilux ao bater em um portão ao tentar deixar o local.

3. O primeiro apelante (requerido) alega preliminarmente a necessidade de suspensão do processo por pendência de julgamento de agravo de instrumento sobre legitimidade ativa. No mérito, sustenta que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredido pelo autor, e que deve ser reconhecida excludente de culpabilidade ou culpa concorrente.

4. O segundo apelante (autor) suscita preliminar de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento de recurso especial sobre sua legitimidade ativa quanto aos danos causados à Toyota Hilux. No mérito, requer o reconhecimento de sua legitimidade para pleitear indenização pelos danos causados ao referido veículo e a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há necessidade de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento de recurso sobre legitimidade ativa; (
ii
) analisar se o requerido agiu em legítima defesa ou se houve culpa concorrente; (
iii
) examinar se o autor possui legitimidade para pleitear indenização pelos danos causados ao veículo Toyota Hilux; e (
iv
) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

6. A preliminar de suspensão do processo não merece acolhimento, pois a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de reparação por danos referentes ao veículo Toyota Hilux já transitou em julgado, não havendo mais controvérsia jurídica pendente sobre essa questão.

7. Para a caracterização da responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal, os quais restaram devidamente demonstrados no caso concreto.

8. A legítima defesa, como excludente de responsabilidade civil prevista no art. 188, I, do CC, exige prova robusta de que o agente se encontrava em situação de injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la, o que não foi demonstrado pelo requerido.

9. As provas dos autos, incluindo boletim de ocorrência, fotografias e vídeos, demonstram que o requerido agiu de forma desproporcional e excessiva, causando danos significativos ao bem do autor, não se enquadrando no conceito de "meios moderados" exigido para a configuração da legítima defesa.

10. Não há elementos que demonstrem que o autor tenha contribuído para a ocorrência dos danos ao seu próprio veículo, afastando-se a alegação de culpa concorrente.

11. O valor de R$ 12.730,00 fixado a título de danos materiais corresponde ao orçamento apresentado para o reparo do veículo Fiat
Gran
Siena, sendo adequado e proporcional ao dano sofrido.

12. Não prospera o pedido do autor de inclusão dos danos referentes ao veículo Toyota Hilux, tendo em vista o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa por decisão transitada em julgado.

13. A conduta do requerido expôs o autor a uma situação vexatória e aflitiva, criando um cenário de angústia, insegurança e constrangimento, sobretudo por ter ocorrido em via pública, no período diurno, com exposição de sua esfera patrimonial e moral diante de terceiros, configurando dano moral indenizável.

14. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, considerando a situação econômica das partes e o contexto do desacordo comercial entre elas.

IV. Dispositivo e tese
.

15. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários recursais em desfavor do requerido para 13% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A legítima defesa, como excludente de responsabilidade civil, exige prova robusta de que o agente se encontrava em situação de injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. 2. A conduta de danificar deliberadamente o veículo alheio em via pública, expondo a vítima a situação vexatória e constrangedora, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

___________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, 927 e 945; CPC/15,
arts
. 313, V, "a", 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
362.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DOUGLAS RAMOS
e por
ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
na
Ação de Indenizatória
c.c
Danos Morais
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento:

de R$ 12.730,00 (doze mil, setecentos e trinta reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (23/01/2024) e com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação;

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor,
ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES
, argui em seu recurso preliminar de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial, em que se discute sua legitimidade ativa em relação aos danos sofridos pelo veículo Toyota Hilux.

No mérito, sustenta que deve ser reconhecida sua legitimidade para pleitear indenização pelos danos causados à Toyota Hilux, bem como que deve ser indenizado pelos prejuízos materiais referentes causados também ao referido veículo.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua majoração e, ao final, pugna,
pelo provimento do recurso

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 290298385).

Por sua vez, o requerido,
DOUGLAS RAMOS
, em seu recurso, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por pendência de julgamento definitivo de Agravo de Instrumento nº 1034125-57.2024.8.11.0000, que versa sobre a legitimidade ativa.

No mérito, sustenta que agiu em legítima defesa, pois também foi agredido pelo autor, conforme comprova o vídeo juntado aos autos, o que justifica sua conduta.

Argumenta que o demandante deu causa aos fatos ocorridos e que deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade ou, subsidiariamente, a culpa concorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 312274370).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta da petição inicial que em 23/01/2024, por volta das 13:30
hrs
, devido a um desacordo comercial, o requerido danificou deliberadamente o veículo do autor (GRAN SIENA 2015/2016, placa QBP-3L70
)

com pauladas
, quebrando todos os vidros e amassando a lataria. E ainda, no mesmo
dia, o requerido danificou uma caminhonete TOYOTA HILUX, placa NDX – 0C70, ao bater em um portão tentando evacuar-se do local.

Narra
o demandante
que
procurou o requerido para que este se responsabilizasse pelos consertos, todavia não foi atendido, razão pela qual ajuizou a presente demanda
,
pleiteando a reparação por danos materiais estimados em R$ 32.308,10, além de compensação pelos danos morais sofridos.

Em contestação, o requerido alegou que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredido pelo autor com pedradas, o que o forçou a tentar uma fuga que acabou ocasionando danos ao veículo. Sustentou ainda que o autor deu causa aos fatos ocorridos e que, se algu
é
m sofreu dano moral, foi o próprio requerido.

Durante o saneamento do processo, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de reparação por danos referentes ao veículo Toyota Hilux, uma vez que este não é de sua propriedade.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.730,00 a título de danos materiais pelos danos causados
no veículo
GRAN SIENA
e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Preliminar de
suspensão do processo
.

Os
apelantes
suscitam
a necessidade de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento definitivo de Agravo de Instrumento
nº 1034125-57.2024.8.11.0000, no qual se discute
sobre a legitimidade de parte.

Todavia, conforme se verifica da consulta processual do referido
proces
so pelo sistema
PJe
, no endereço eletrônico
https://pje2.tjmt.jus.br/pje2
,
a decisão
que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de reparação por danos referentes ao veículo Toyota Hilux
transitou em julgado
em
05/08/2025
(ID
304632378
)
, não havendo mais controvérsia jurídica pendente sobre
tal
questão.

Imperioso salientar que o
art. 313, V, "a", do CPC/15, invocado pelos apelantes, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
, o que não é o caso dos autos
, em que existe coisa julgada em relação
à
matéria
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de suspensão do processo.

Mérito.

O demandado DOUGLAS RAMOS sustenta em seu recurso
que
agiu em legítima defesa,
uma vez
que o autor
iniciou
as agressões arremessando pedras contra ele, o que o teria levado a danificar o veículo como forma de proteção.

Para a caracterização da
responsabilidade civil
, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso
, apesar das alegações do requerido, observa-se que
todos esses elementos restaram devidamente
demonstr
ados.

O Boletim de Ocorrência (ID 139983975), as fotografias e vídeos anexados aos autos (
IDs
139985091 e 139985104), bem como os orçamentos de conserto (ID 139983979) demonstram de forma inequívoca que o réu danificou deliberadamente o veículo Fiat Grand Siena do autor, causando-lhe prejuízos materiais.

Neste particular, insta salientar que a
legítima defesa, como excludente de responsabilidade civil prevista no art. 188, I, do CC, exige prova robusta de que o agente se encontrava em situação de injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

No caso, entretanto, não há elementos probatórios que demonstrem que o requerido estava sofrendo agressão injusta por parte do autor
no momento em que
danificou o veículo. Pelo contrário, as provas indicam que o requerido agiu de forma desproporcional e excessiva, causando danos significativos ao bem do autor.

Logo, tem-se que

o
demandado
não se desincumbiu do ônus
qu
e lhe competia
,
nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Ademais,
ainda
que se admitisse a existência de alguma provocação por parte do autor, a reação do r
equerido
foi manifestamente desproporcional, não se enquadrando no conceito de "meios moderados" exigido para a configuração da legítima defesa.

Quanto à alegação de culpa concorrente,
o
art. 945 do CC estabelece que "s
e a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

No
caso, entretanto
, não há elementos que demonstrem que o
demandante
tenha contribuído para a ocorrência dos danos ao seu próprio veículo. O simples fato de existir um desacordo comercial entre as partes não caracteriza culpa concorrente para fins de responsabilidade civil.

Portanto, comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se
a manutenção da sentença em relação a
o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC.

No que tange aos
danos materiais
, o valor de R$ 12.730,00 (doze mil, setecentos e trinta reais) fixado na sentença corresponde ao orçamento apresentado pelo autor para o reparo do veículo Fiat Grand Siena
(ID 290297913)
,
inexistindo
razão para sua modificação.

A
demais,
conforme já esclarecido acima,
não prospera o
pedido do autor de inclusão dos danos referentes ao veículo Toyota Hilux, t
endo em vista o reconhecimento da sua
ilegitimidade ativa para pleitear indenização
relativamente à camionete
que não lhe pertence, consoante
decisão transit
ada
em julgado.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, não resta dúvida de que
conduta do réu
expôs o autor a uma situação vexatória e aflitiva, criando um cenário de angústia, insegurança e constrangimento, sobretudo em razão das circunstâncias em que o fato ocorreu – em via pública, no período diurno, com exposição de sua esfera patrimonial e moral diante de terceiros.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor
, sobretudo ao se considerar a situação econômica das partes e o fato de ter
sido motivado por
um desacordo comercial entre as partes.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos

os
recursos
e majoro os honorários recursais em desfavor
do requerido para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025